Tribunal: TJMT
Processo: 1005855-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005855-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINETE MARCOS PEREIRA - CPF: 627.885.071-00 (APELANTE), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – VÍCIO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO E DO FABRICANTE – ARTIGO 18 DO CDC – RESPONSABILIDADE
IN RE IPSA
– ARTIGOS 19 E 20, DO CDC – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erige-se em causa de indenização por danos morais.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARINETE MARCOS PEREIRA, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005855-53.2020.8.11.0003, ajuizado em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA. e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar requeridas, solidariamente, a reembolsarem o valor que a autora pagou pelo celular, atualizado com juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária desde o efetivo desembolso e a pagarem indenização por danos morais a autora, no valor de R$3.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (negativa da assistência) e correção monetária desde a fixação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios estes, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente almeja a majoração do dano moral para atender ao caráter punitivo e ao efeito pedagógico de que se reveste a indenização, prevenindo práticas reincidentes.

Acrescenta que a parca condenação indenizatória só serve de estímulo para que empresas tais quais as apeladas continuem a praticar atos ilegais, prejudicando outros tantos consumidores.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 150480325, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Paço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A relação jurídica descrita nos autos submete-se às regras dos artigos 19 e 20, da Lei no 8.078/90, pois a parte se enquadra no conceito de fabricante, fornecedor e consumidor, devendo, pois, a presente demanda ser analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que independe da demonstração de culpa.

"Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - o abatimento proporcional do preço;

II - complementação do peso ou medida;

III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

§ 1° Aplica-se a este artigo o disposto no § 4° do artigo anterior.

§ 2° O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais."

"Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.".

Extrai-se dos autos que o produto adquirido pele apelante apresentou vício dentro do prazo determinado pela garantia, sendo encaminhado para a assistência técnica, cujo conserto não se efetivou, sob a fundamentação de oxidação causada pelo mau uso do aparelho.

No entanto, não houve comprovação do mau uso do aparelho ou que o apelado expôs/imergiu o bem a meio líquido ou à umidade excessiva.

Portanto, não resta dúvida de que o defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pela consumidora quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DEFEITUOSO - PROBLEMA NÃO SANADO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMULADO JUNTO AO PROCON - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza dano moral a existência de defeito no produto adquirido pelo consumidor, especialmente quando a fornecedora recalcitra na solução do problema.”
(TJMT – AC no 37995/2011, Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Cível,J. 27/09/2011, DJE 05/10/2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR COM DEFEITO - PROBLEMA NÃO SANADO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA LIMINARMENTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR - NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO NA ÍNTEGRA - DANOS MORAIS COMPROVADOS -

QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - ARTIGO 20, § 3o, A, B, C DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracteriza dano moral a existência de defeito no aparelho celular adquirido pelo consumidor e a ausência de solução do problema.”
(AC no 81094/2008, Desa.Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara Cível,J. 22/10/2008, DJE 14/11/2008)

Já em relação ao
quantum
, entendo que o valor arbitrado tem que ser justo a ponto de alcançar o seu caráter punitivo e pedagógico e, ainda, proporcionar a satisfação correspondente ao prejuízo moral sofrido pela vítima.

No caso em tela, verifico que o valor da indenização moral foi de R$3.000,00 (três mil reais), o que se encontra totalmente em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em relação à casos análogos.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DO FABRICANTE – ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA– ARTIGOS 12 E 14 DO CDC – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃODO DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – DESCABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. [...] verifica-se que o quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se totalmente em consonância com os princípiosda razoabilidade e proporcionalidade [...]”. (Ap 149563/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023